Tribunal: TJMT
Processo: 1006149-07.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006149-07.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.142.421-87 (APELANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A
e Outros

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao reconhecer a ausência de comprometimento do mínimo existencial e, por consequência, dos requisitos para o processamento da repactuação judicial de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aplicação do regime jurídico do superendividamento ao caso concreto, com limitação dos descontos mensais em folha e/ou conta bancária, e a constitucionalidade dos parâmetros objetivos fixados pelo Decreto n.º 11.150/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do caso demonstra que a renda líquida mensal disponível do apelante é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estipulado pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto nº 11.567/2023, não restando configurado o superendividamento previsto nos artigos 54-A e 104-A do CDC.

4. Os contratos bancários que ensejaram descontos diretos em conta corrente foram regularmente pactuados, sendo inaplicável, por analogia, a limitação de desconto prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo n.º 1.085.

5. Inexistência de ilegalidade na conduta dos réus e ausência de fundamento para imposição judicial de plano de pagamento.

6. Rejeição da tese de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, em observância ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A repactuação judicial de dívidas com base na Lei n.º 14.181/2021 exige a comprovação de comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente nos termos do Decreto n.º 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n.º 11.567/2023. Ausente esse requisito, não se configura superendividamento nos moldes legais.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A e 104-A; Decreto n.º 11.150/2022, art. 3º, com redação do Decreto n.º 11.567/2023; Lei n.º 10.820/2003, art. 1º, §1º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.085; TJMT, Apelações Cíveis
n.ºs
1013026-94.2023.8.11.0055; 1015597-46.2024.8.11.0041; 1000422-12.2024.8.11.0041; 1021384-90.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por Olinto Ferraz de Souza Junior, contra sentença (ID.
276635969
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela antecipada de urgência
:

"[...]
Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, e, por consequência extingo o presente feito com resolução de mérito.

Condena-se a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo profissional, natureza e importância da causa. Suspende-se, contudo, a exigibilidade, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (art. 98, § 3º do Código de Processo Civil). [
...]"

Em razões recursais (ID.
276635971
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Configuração de superendividamento e
hipervulnerabilidade
do consumidor;

-
Necessidade de preservação do mínimo existencial;

-
Aplicação da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento);

-
Inconstitucionalidade do Decreto 11.150/2022;

-
Possibilidade de fixação judicial de plano de pagamento com limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida;

A s parte s recorrida s apresenta ram
contrarrazões (
IDs
.
276635974, 276635975,
276635977 e 276635978
) nas quais

rebatem as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a validade dos contratos firmados, a ausência de prática abusiva e a legalidade dos descontos efetuados.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
277451362
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A e Outros

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela antecipada de urgência, julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento
com base na lei do superendividamento.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que o valor mensal líquido que recebe é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Configuração de superendividamento e necessidade de preservação do mínimo existencial

O apelante afirma que
possui contratos de empréstimos consignados e pessoais (CDC) que totalizam R$ 370.538,44 (trezentos e setenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Além disso, seus proventos somam R$ 9.659,81 (nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), o que evidencia sua situação de superendividamento
.

Argumenta que

é responsabilidade do fornecedor avaliar as informações para verificar se o potencial cliente tem capacidade financeira para realizar o pagamento. Além disso, deve observar as leis que regulam a limitação de renda para a concessão de qualquer tipo de empréstimo, o que, na prática, não foi feito
.

Assevera que
s
ob a ótica das provas apresentadas nos autos, bem como sob a luz da Lei nº 14.181/2021, fica evidenciada a condição de superendividamento do Recorrente, bem como o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual do Autor
.

Pois bem.

Como é cediço, o fenômeno social do superendividamento, diante de sua gravidade e de seus impactos na vida dos consumidores de crédito bancário e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181/21, que modificou e acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como o Poder Judiciário, possam lidar com essa questão.

No presente caso, a despeito das alegações d
o
apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo por el
e
contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do

art. 3º do

Decreto nº 11.150/2
02
2
, modificado pelo
Decreto do Executivo n.º 11.567/2023
, abaixo citado:

Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Logo,
o
apelante não pode ser caracterizad
o
como consumidor superendividad
o
.

Isso porque, para a análise de eventual repactuação das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é necessário o preenchimento
do citado requisito objetivo
, não verificado no presente caso.

De fato, como bem restou assinalado na sentença (
ID
23807766
):
“[...]
Observa-se da folha de holerite anexa ao id. 154846164 do requerente que, muito embora a

dedução realizada mensalmente atinja, aproximadamente, R$8.000,00 (oito mil reais), o total

líquido é de R$4.331,00 (quatro mil trezentos e trinta e um reais)
.”

Ademais, como bem asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau,
em relação aos demais débitos, como os empréstimos com desconto direto em conta corrente, é importante destacar que o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085
, determinou que a limitação na amortização de parcelas mensais não se aplica quando os descontos são efetuados diretamente na conta do devedor, conforme cita-se:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa forma, essa limitação não deve ser aplicada aos empréstimos que possuem desconto em conta corrente, e o mesmo entendimento se estende para cobranças relativas a faturas de cartão de crédito.

Isso ocorre porque os descontos em conta corrente afetam diretamente a disponibilidade financeira do correntista. Não existe uma restrição legal que imponha limites aos descontos feitos pelo credor com o objetivo de saldar a dívida, visto que não há regulamentação específica que determine tal limitação.

Em outras palavras, as regras aplicáveis ao empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento não podem ser estendidas aos casos de desconto direto em conta corrente ou via boleto.

Em tais circunstâncias, é forçoso reconhecer que as instituições financeiras rés não praticaram ilegalidade, tendo atuado em conformidade com a legislação de regência, pelo que não há que se falar em direito da apelante à repactuação.

Nesse sentido
, cita-se as seguintes ementas de julgado
deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.

(N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.

(N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando da análise do Recurso verifica-se que o Recorrente apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

2- De acordo com o STJ, “compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3).

3- “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a
legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1710782 SP 2020/0134110-0). Na hipótese, o Autor/Apelante alega que, dentre outras dívidas, também deve à Recorrida que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, e requer a repactuação também daquele débito com fundamento na Lei do
Superendividamente
, evidente que a instituição financeira deve integrar o polo passivo da demanda.

4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.º e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5-
De acordo com o artigo 3.º, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido
.

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO - NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.º 1.085 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] 3.
O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito
. [..] 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023) [grifo nosso]

Desse modo, sem razão o apelante no que tange
à constatação de superendividamento e comprometimento de seu mínimo existencial

Noutro giro, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários,
impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente
.

O fato, portanto, do valor estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas d
o a
pelante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.

Conclui-se, assim, que a situação descrita na petição inicial não caracteriza superendividamento e, por via de consequência, não autoriza a instauração do "processo de repactuação de dívidas"
.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
,
majoro
os honorários
sucumbenciais
, em face d
o
ora apelante,

ao montante de 12%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão, nos termos do art.
98, § 3º, do mesmo Código, em decorrência da
gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025